Tribunal: TJPA
Processo: 0817952-89.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0817952-89.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RAMONA LUZANIRA ARANDAS SATORRES BEUTINGER

REQUERIDO: PAULO COELHO DA SILVA, ELIAS SOARES COELHO, JO SOARES COELHO, JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, inciso II e IV, do CP). REPRESENTAÇÃO DO JUÍZO DE PRAINHA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. CRIME DE GRANDE REPERCUSSÃO NA COMUNIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PEDIDO DEFERIDO.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em deferir o pedido, desaforando o processo para a Comarca de Santarém/PA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de _________ do mês de ________ do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817952-89.2023.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO DO JÚRI

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: Dr. SIDNEY POMAR FALCÃO - JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRAINHA - PA

REQUERIDOS: PAULO COELHO DA SILVA, ELIAS SOARES COELHO E JO SOARES COELHO (Adv. Jackson Pires Castro Sobrinho)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de incidente processual de Desaforamento formulado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/Pa, Dr. Sidney Pomar Falcão, com fulcro no art. 427, do CPP, referente ao julgamento pelo Tribunal do Júri dos acusados PAULO COELHO DA SILVA, ELIAS SOARES COELHO E JÔ SOARES COELHO, pronunciados no 10.12.2021, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

O Requerente visa deslocar a competência do Júri Popular referente ao julgamento em plenário da ação penal n° 0800318-72.2021.8.14.0090, da comarca de Prainha/PA para comarca diversa desta, alegando em suas razões fundadas dúvidas sobre a imparcialidade do Júri, uma vez que na sessão de julgamento do dia 09.11.2022, 6 (seis) jurados manifestaram temor em compor o Conselho de Sentença (IDs 16974612 a 16974617).

Instado a se manifestar, o
Parquet
de 1º grau pronunciou-se favoravelmente ao pedido pleiteado, haja vista a fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri (ID 18086455).

Em resposta à solicitação de informações, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, ratificou as informações prestadas na oportunidade em que iniciou o incidente processual, calcado no art. 427, §3º, do CPP (ID 18087329).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo deferimento do incidente processual formulado, para que seja determinado o deslocamento do julgamento para a Vara do Tribunal do Júri de Comarca diversa da mesma região (ID 18109579 a 18109583).

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Em decisão de ID 16974601, o Juiz de Direito da Comarca de Prainha assim expôs:

Trata-se de ação penal destinada a apurar crime de homicídio doloso, com sessão plenária designada para o dia 6 de dezembro de 2022. Ocorre que em sessão de julgamento do E. Tribunal do Júri ocorrida na data de ontem, 09/11/2022, jurados manifestaram temor em compor o conselho de sentença para realizar o julgamento do presente feito, conforme relatado em manifestação ministerial. Entendo que diante da manifestação de grande parte dos jurados, resta configurada a dúvida acerca da imparcialidade do júri, uma das hipóteses de desaforamento.

Segundo certidões assinadas de próprio punho (IDs 16974612 a 16974617), 6 (seis) jurados assim declararam:

QUE
NÃO POSSUO
APTIDÃO, SEM SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA OU RISCO À IMPARCIALIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA REF. AO PROC. Nº 0800318-72.2021.8.14.0090, NO QUAL SÃO ACUSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ OS
RÉUS PAULO COELHO DA SILVA, ELIAS SOARES COELHO E JO SOARES COELHO.

Segundo a denúncia:

(...) a Polícia Civil foi acionada pela esposa da vítima, a Sra. Ramona Luzanira Arandas Santorres Beutinger (testemunha ocular dos fatos), a qual relatou à Autoridade Policial que as partes estavam negociando a compra da uma fazenda de propriedade do primeiro denunciado há aproximadamente 20 (vinte) dias, sendo que a metragem do terreno divergia, o que teria impossibilitado a conclusão da venda.

Assim, a Sra. Ramona afirmou que no dia dos fatos, por volta das 18h00min, os denunciados ELIAS e JO, filhos do denunciado PAULO, chegaram à propriedade do casal para finalizar a negociação referente ao imóvel em processo de venda, sendo que após conversarem com a vítima, entraram em acordo e saíram do local.

Já por volta das 20h00min, os denunciados, armados com uma arma de fogo tipo revólver, adentraram no imóvel da vítima, utilizando como transporte um veículo MITSUBISH/TR4, cor prata, sendo que os denunciados PAULO e ELIAS foram ao encontro da vítima, enquanto o denunciado JO ficou próximo ao carro, aguardando para dar fuga.

Na ocasião, o denunciado PAULO começou a discutir com o ofendido EDEMAR sobre a venda do imóvel, uma vez que, segundo a testemunha Eduardo de Paula Liso, a área negociada era de aproximadamente 400 hectares e foi verificado, após a medição, que a área possuía apenas 280 hectares. Diante das divergências, o denunciado PAULO ficou com o ânimo exaltado, falando alto e proferindo ameaças de morte e palavras de ofensivas contra a vítima. Nessa ocasião, o denunciado PAULO empunhava o revólver e proferia os textuais: “EU VOU TE MATAR AGORA”.

A testemunha Ramona informou à Autoridade Policial que diante da situação, a vítima pediu para que ela ligasse para a polícia, ocasião em que PAULO também a ameaçou, dizendo: “LARGA ESSE CELULAR AGORA SENÃO EU TE MATO”. A testemunha afirmou ainda que nesse momento o ofendido EDEMAR pegou seu celular e começou a filmar a discussão, conforme mídia em anexo.

A discussão se resumia à formalização da compra da propriedade pertencente ao primeiro denunciado, tendo a vítima afirmado que somente iria fechar o negócio após a metragem da área rural, o que deixou PAULO insatisfeito.

Durante discussão, o denunciado PAULO, sem qualquer provocação da vítima, efetuou dois disparos com a arma de fogo, tendo um deles atingido o ofendido EDEMAR na região do tórax, levando-o a óbito. Na sequência, os denunciados empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado.

Complementando o relato acima referente à dinâmica dos fatos e motivação do crime, RAMONA LUZANIRA (esposa da vítima e testemunha ocular dos fatos), habilitada nos autos como assistente de acusação, assim afirma:

Para a assistente de acusação, não causa espanto o fato dos jurados terem declarado a dúvida acerca da isenção necessária ao julgamento, sobretudo, porque está a julgar pessoas perigosas, que andam armadas, e que exercem forte influência na comunidade local, ainda mais após a sensação de impunidade que inevitavelmente se instaurou com o fato criminoso em si e a rápida soltura dos acusados por motivos processuais, dando a impressão às pessoas humildes de Prainha/PA, Vista Alegre do Cupim/PA que o exercício da nobre função de jurado pode ser um sério risco à vida e a tranquilidade daquela comunidade.

De fato, entendo que há dúvidas concretas quanto à imparcialidade dos jurados, considerando-se as particularidades do caso concreto, bem como a repercussão do crime na comunidade de Vista Alegre do Cupim, zona rural do Município de Prainha, e a sensação de insegurança decorrente do medo de represália, que pode influenciar a imparcialidade dos jurados.

Note-se que não há obrigatoriedade da demonstração de imparcialidade do grupo de pessoas que irão compor o júri, porquanto seria uma previsão absolutamente inócua - nunca se poderia provar, vez que a certeza sobre a imparcialidade será sempre impossibilitada, porquanto se trata de especulação sobre a limpidez do julgamento exercido pelo indivíduo em seu íntimo.

Vejamos a compreensão assentada pelos tribunais superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja assegurada a plenitude de defesa.

III - Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência” (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).

IV - In casu, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese a contrario sensu.

V - Agravo regimental a que se nega provimento.

HC 167960 AgR / ES - ESPÍRITO SANTO AG.REG. NO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 14/05/2019 Publicação: 27/05/2019 Órgão julgador: Segunda Turma

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012).

3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença.

4. Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade.

5. A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão.

6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018)

Nossos Tribunais estaduais assim se posicionam:

EMENTA: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III, IV E VI, DO CP - PEDIDO DEFENSIVO - ARTIGO 427, DO CPP - DÚVIDAS CONCRETAS SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - COMARCA DE PEQUENO PORTE - CLAMOR SOCIAL EVIDENTE - VÍTIMA INFLUENTE NAS REDES SOCIAIS - AMPLA DIVULGAÇÃO MIDIÁTICA DO CASO - DERROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA - NECESSIDADE - PEDIDO DEFERIDO. 1. O desaforamento de julgamento é um instituto jurídico cuja aplicação, excepcionalíssima, está condicionada ao preenchimento de um dos requisitos do artigo 427, do CPP, bem como à observância de seus pressupostos. 2. Evidenciado que há dúvidas concretas acerca da imparcialidade do júri, prudente determinar o desaforamento do julgamento. (TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 02076074320238130000, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 24/05/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/05/2023)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RÉUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. REPERCUSSÃO SOCIAL. CLAMOR POPULAR. DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE RUSSAS. DESAFORAMENTO CONHECIDO E DEFERIDO PARCIALMENTE. 1. Ao que consta na Denúncia inserta na ação penal sob nº 0007659-18.2010.8.06.0115, o requerente e os outros três denunciados são acusados de matar a tiros (25 disparos) a vítima José Maria Filho, o fato causou forte comoção e intensa repercussão visto que o mesmo era líder comunitário e ambientalista. 2. Diante das circunstâncias do caso, ante a dúvida acerca da imparcialidade do júri, sob pena de afronta à garantia constitucional da ampla defesa, deve ser acolhido parcialmente o pedido. 3. Da análise do feito, demonstra-se a existência de fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri, tratando-se de crime grave em face de vítima amplamente conhecida na cidade, com papel social relevante, sendo imprescindível o deslocamento do julgamento em observância à garantia da ordem pública. 4. Em relação à Comarca para a qual deve ser deslocado o julgamento, estabelece a norma processual em vigor que o desaforamento se dá para outra da mesma região, principalmente, local onde não persistam os motivos suscitados, dando preferência as mais próximas. 5. No presente caso, observadas as manifestações acostadas nos autos, considera-se suficiente o deslocamento do julgamento para a Comarca de Russas, município de porte razoável, com cerca de 80.000 (oitenta mil) habitantes, distante cerca de 36 (trinta e seis) quilômetros da Comarca de Limoeiro do Norte, a qual demonstra oferecer melhores condições para julgamento. 6. Desaforamento conhecido e deferido parcialmente, deslocado o julgamento da ação penal para a Comarca de Russas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, no qual figuram as partes acima indicadas, acorda a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Pedido de Desaforamento, para deferi-lo parcialmente, deslocando-se o julgamento da ação penal sob nº 0007659-18.2010.8.06.0115 seja deslocado para a Comarca de Russas, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data da assinatura eletrônica no sistema. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA Desembargadora Relatora. (TJ-CE - Desaforamento de Julgamento: 06355803420228060000 Limoeiro do Norte, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 30/01/2023, Seção Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023).

Observemos um julgado do nosso E. Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E FATO COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL (VÍTIMA E RÉU ERAM PROFESSORES DA REGIÃO E OS JURADOS SÃO FORMADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO COMPOSTOS EM SUA MAIORIA DE PROFESSORES). MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM E INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO PEDIDO. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP. PEDIDO ACOLHIDO. 1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, SÓ CABENDO EM CASOS ONDE RESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ARTIGO 427 DO CPP, OU SEJA, EM FATOS CONCRETOS QUE IMPLIQUEM NO INTERESSE PÚBLICO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, OU AINDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. 2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI - DESAFORAMENTO - DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL. 3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS TÃO SOMENTE FUNDADA DÚVIDA QUANTO A TAL OCORRÊNCIA. 4. IN CASU, COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM, ENTENDO QUE SOBRESSAEM ARGUMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO ORA EM ANÁLISE, O QUE, POR SI, JÁ ACONSELHAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. 5. SEGUNDO A REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, HÁ DÚVIDAS QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS EM RAZÃO DA GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME, VISTO QUE, A VÍTIMA E RÉU ERAM PROFESSORES DA REGIÃO E OS JURADOS SÃO FORMADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO COMPOSTOS EM SUA MAIORIA TAMBÉM DE PROFESSORES. 6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA EM RAZÃO DESTA COMARCA DETER MELHORES CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. (TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 00077697920168140019 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 03/09/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 11/09/2018).

Por fim, é inquestionável que ninguém melhor que o Juiz diante de sua proximidade perante a causa para se manifestar a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Assim, demonstrado o prejuízo que pode advir em sediar o julgamento no município de Prainha/Pa, em consonância ao parecer ministerial, defiro o pedido de desaforamento, para que seja deslocada a competência do julgamento do processo n° 0800318-72.2021.8.14.0090 para a Comarca de Santarém-Pa, nos termos do art. 427, do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024